Tribunal: TJDFT
Processo: 0746745-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746745-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: STEPHANIE CIRILO LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 S.A., ora réu/agravante, em face da decisão de ID 251575461, proferida nos autos da ação de conhecimento no 0724563-53.2025.8.07.0007, proposta por STEPHANIE CIRILO LEMOS, ora autora/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de rescisão de contrato de prestação de serviços para a intermediação de serviços turísticos, firmados com a empresa Juntos pelo Mundo, representada pela ré Débora, em 16/6/2025, objetivando a contratação de pacote de viagem turística, pelo valor de R$ 7.358,13 (sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), parcelado em 9 (nove) vezes no cartão C6Carbon – Mastercard. Contudo, a empresa encontra-se em processo de falência, razão pela qual a autora pugna pela rescisão contratual, devolução dos valores pagos e, à título de tutela de urgência, que a ré C6 suspenda o pagamento das demais parcelas da compra, com vencimento a partir de outubro de 2026. Pois bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que ela apresentou documentos que comprovam a contratação dos serviços, aliado ao fato de que a empresa Juntos Pelo Mundo tem sido processada em diversas outras ações, a justificar o receio de que o débito possa não ser satisfeito. Portanto, justifica-se o pedido direcionado ao Banco C6, a fim de que suspenda os descontos das parcelas e todos os demais repasses que seriam feitos à empresa, os quais certamente não voltariam à consumidora. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré C6 suspenda as parcelas vincendas que seriam descontadas, provenientes da aquisição do serviço de intermediação de viagens, cujo fornecedor figura a pessoa de Débora Dalvanso, compra efetuada no dia 16/6/2025, no valor individual de R$ 817,57 (oitocentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), cartão final 4959. A suspensão deverá se operar a partir do mês de outubro de 2025, sob pena de responsabilização pessoal da empresa pela restituição das quantias. Intime-se pessoalmente a ré C6 para cancelar a operação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Confira à presente decisão força de mandado de intimação e citação. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, o banco agravante narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi deferida tutela de urgência em seu desfavor, na forma da decisão retro transcrita. Afirma não ter figurado na relação comercial firmada entre a consumidora e a empresa de turismo, limitando-se a atuar como instituição de pagamento, de modo que não é responsável pelo desacordo comercial, não podendo ser compelido a cancelar a transação unilateralmente. Afirma já ter dado integral cumprimento à determinação judicial, pois já procedeu ao estorno dos valores e à suspensão das cobranças futuras. Sustenta que a sanção imposta contra o agravante, consistente na possibilidade de responsabilização pessoal da empresa pela restituição das quantias e possível pedido de cominação de multa posterior, pode lhe causar lesão de difícil reparação e enriquecer sem causa a parte adversa. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja revogada a determinação de suspensão de descontos das parcelas da compra. Preparo recolhido (ID 77688085). É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma análise preliminar, própria desta fase processual, não vislumbro a presença do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sobre este ponto, o próprio agravante, em suas razões recursais, afirma textualmente que já deu cumprimento à obrigação imposta na decisão agravada, tendo realizado o estorno das parcelas e a suspensão das cobranças futuras. Apresentou telas de seus sistemas internos demonstrando o registro do cumprimento da ordem e a inexistência de registro de inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito. Alegou, ainda, que o risco de dano suportado guarda relação com sua responsabilização pessoal pela devolução de valores e possível cominação de multa em momento posterior. Não houve alegação alguma de que o dano seria decorrente da impossibilidade de cobrança de valores ou de outros prejuízos decorrentes da manutenção da decisão. Nesse contexto, esvazia-se o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afinal, se a medida determinada na origem já foi implementada pela parte recorrente, não há urgência que justifique a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos de uma decisão já cumprida, pois não há risco de adoção de medidas coercitivas em desfavor do banco nesse cenário. Assim, não há óbice para que se aguarde o julgamento do recurso pelo colegiado, resguardado o contraditório e o devido processo legal, Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado